Tribunal: STF
Processo: RE 92612
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
- INDENIZAÇÃO - ACIDENTE FERROVIÁRIO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, em ação de responsabilidade civil por acidente ferroviário, devem ser calculados tomando-se por base as prestações vencidas e o valor correspondente a doze (12) prestações vincendas.
Inaplicabilidade à espécie da Lei nº 6.745, de 05.12.79, já que promulgada após a interposição do recurso, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.